Tribunal: TJES
Processo: 0017983-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017983-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI 14.010/2020. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial em razão da prescrição da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, em razão do decurso do prazo previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da última parcela da obrigação, sendo irrelevante a alegação de suspensão fundada na pandemia de COVID-19, quando o prazo já se encontrava consumado anteriormente.

4.
A Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório, entrou em vigor em 12/06/2020 e não possui efeito retroativo, não alcançando prazos prescricionais já encerrados antes de sua vigência.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, se o prazo prescricional expirou antes da entrada em vigor da Lei 14.010/2020, não se aplica a suspensão prevista em seu art. 3º.

6.
A ausência de deferimento formal do benefício da gratuidade da justiça impede a aplicação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

7.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida à parte vencida, ainda que tenha obtido autorização para realizar o preparo final, não se confundindo com a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de mútuo se consuma cinco anos após o vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
2. A Lei 14.010/2020 não possui efeito retroativo e não suspende prazos prescricionais já findos antes de sua entrada em vigor.

3. O pagamento do preparo recursal ao final não equivale à concessão da gratuidade da justiça, não afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes
citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 98, § 3º, 487, II, e 784, III; Lei 14.010/2020, arts. 3º e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.028.353, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 022200004368, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.01.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001225-29.2020.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 8822500, proferida pelo d. juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA, acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir a execução, na forma do art. 487, II do CPC.
Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais de Id nº 8822502, a recorrente alega, em resumo: i) que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, pois os prazos estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, o que se daria a partir de 20/03/2020; ii) que a Lei 14.010/2020 deveria retroagir para alcançar essa suspensão; iii) que a aplicação da referida norma em sentido contrário, como feito na sentença, implicaria violação ao princípio da segurança jurídica; e iv) que não caberia a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões de Id nº 8822506, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 8822500, proferida pelo d. juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA
, acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir a execução, na forma do art. 487, II do CPC
.
Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais de Id nº 8822502, a recorrente alega, em resumo:
i)
que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, pois os prazos estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, o que se daria a partir de 20/03/2020;
ii)
que a Lei 14.010/2020 deveria retroagir para alcançar essa suspensão;
iii)
que a aplicação da referida norma em sentido contrário, como feito na sentença, implicaria violação ao princípio da segurança jurídica; e
iv)
que não caberia a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões de Id nº 8822506, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da questão em debate.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à alegada ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário decorrente de contrato de mútuo celebrado entre as partes, cujo vencimento da última parcela se deu em 10 de abril de 2015.

Após analisar detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente. Explico.

A sentença vergastada, lançada no Id nº id 8822500, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, por entender que a última parcela do contrato de mútuo vencera em 10/04/2015, iniciando-se, assim, o prazo quinquenal em 11/04/2015, o qual findou-se em 10/04/2020. Assim, considerando que a ação foi proposta somente em 30/08/2020, reconheceu-se a prescrição da dívida. Ainda, afastou-se a aplicação retroativa da Lei 14.010/2020, com base na jurisprudência do STJ.

A sentença, por fim, extinguiu a execução com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 9.300,96.

De início, imperioso destacar que o art. 784, inciso III, do CPC dispõe que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

In casu
, conforme reconhecido na sentença, o contrato de mútuo (n. 31.618964-2) firmado entre as partes previa o pagamento da dívida em 18 (dezoito) parcelas mensais, sendo a última vencida em 10.04.2015. Desse modo, a pretensão da exequente passou a ser exigível, em sua integralidade, a partir de 11.04.2015, iniciando-se nesta data a contagem do prazo quinquenal prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Assim, o prazo prescricional expiraria em 10.04.2020. Todavia, a ação de execução foi proposta somente em 30.10.2020,
quando já ultrapassado o interstício de 5 (cinco) anos
, restando consumada a prescrição, nos exatos termos consignados na r. sentença.

Argumenta a parte apelante que a contagem do prazo estaria suspensa pela superveniência da Lei nº 14.010/2020, que, em seu art. 3º, dispõe:

“Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

No entanto, a mencionada legislação emergencial entrou em vigor apenas em 12.06.2020, data de sua publicação no Diário Oficial da União, nos termos de seu art. 21. Sendo assim, já exaurido o prazo prescricional em 10.04.2020, não há que se falar em sua suspensão ou interrupção, haja vista que a pretensão já se encontrava fulminada pelo decurso do tempo.

Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), entrou em vigor em 12/06/2020, suspendendo os prazos prescricionais até 30/10/2020. Não possui efeito retroativo e, portanto, não pode suspender prazos já findos.” (REsp 2.028.353, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/11/2022)

E também deste Egrégio Tribunal:

“Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 15/04/2015, a contagem do lustro correspondente findou-se em 15/04/2020, antes do prazo de início da suspensão atribuída pela Lei nº 14.010/20. Recurso desprovido.” (TJES, Apelação Cível 022200004368, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 31/01/2022)

Mister trazer à baila o entendimento deste Sodalício em casos idênticos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CC – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

2. Considerando que termo a quo para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita.

3. Recurso desprovido. (TJES.
Data: 06/Oct/2021.Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001218-05.2021.8.08.0014. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Comercial).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 29/05/2015, tendo findado-se em 29/05/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 09/11/2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12/06/2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, visto que, conforme dito, a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 29/05/2020.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 21/Jul/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001225-29.2020.8.08.0047. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Correção Monetária).

Portanto, diante da fragilidade dos argumentos recursais e da solidez dos fundamentos sentenciais, não se vislumbra razão para reforma da decisão de primeiro grau.

Quanto à insurgência da apelante contra a condenação em honorários sucumbenciais, também não lhe assiste razão. Ressalte-se, de início, que, ao contrário do que parece pressupor a parte recorrente, não houve, nos autos, concessão da gratuidade da justiça, mas tão somente o diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final, conforme decisão de Id nº 10007319, que expressamente consignou tratar-se de autorização excepcional para o recolhimento ao término da demanda, sem, contudo, ter havido o deferimento formal do benefício previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nessa conformidade, ausente o deferimento da gratuidade judiciária, a parte recorrente não se encontra sequer sob a proteção suspensiva que tal instituto proporciona. Assim, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, revela-se absolutamente legítima e compatível com a regra geral prevista no art. 85, §2º, do CPC, a qual orienta-se pelos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, notadamente quando considerada a natureza da demanda, o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido nos autos e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda que se admitisse, em favor da apelante, o diferimento do preparo como indicativo de hipossuficiência econômica, o que se afirma apenas por argumentar, não se confundem os efeitos da mera postergação do pagamento das custas processuais com os da concessão formal da justiça gratuita. Estes últimos, sim, ensejariam eventual suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, cuja redação expressamente dispõe que:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar